Tribunal: TJSP
Processo: 1167792-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência. Irresignação da Apelante que não se sustenta. Efeito Suspensivo – Prejudicado o pedido em razão do julgamento ora realizado. Alegação de que o imóvel goza da proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel serve para sua moradia e tampouco que seria o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência. Irresignação da Apelante que não se sustenta. Efeito Suspensivo – Prejudicado o pedido em razão do julgamento ora realizado. Alegação de que o imóvel goza da proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel serve para sua moradia e tampouco que seria o único imóvel disponível para tanto. Ônus da prova que incumbia à Apelante. Inviabilidade de proteção da Lei 8.009/90. Possibilidade de penhora sobre a quota-parte titularizada pelo devedor, inexistindo óbice à alienação do bem indivisível por inteiro, preservada a quota-parte de cada um dos coproprietários e resguardado o direito de preferência na arrematação do bem. Inteligência do art. 843 do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte Paulista. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.